Tribunal: TJMT
Processo: 0010910-34.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010910-34.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — ICMS — SAÍDA DE MERCADORIA — REMETENTE — INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO CONTRIBUINTE ELETRÔNICO DE MATO GROSSO (CCE/MT) SUSPENSA — INVIABILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO — DESTINATÁRIO — CONTRIBUINTE SOLIDÁRIO — DIFERIMENTO — COBRANÇA DO TRIBUTO JÁ QUITADO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 339, III, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1944/1989, vigente à época do fato, determina que o benefício do diferimento não pode ser aplicado à operação quando ocorrer qualquer evento que inviabilize o lançamento do imposto no momento da saída da mercadoria, devendo o tributo ser recolhido antecipadamente pelo contribuinte solidário, em regime de substituição tributária.

Uma vez recolhido o tributo, não há que se falar em nova cobrança, sujeito à recair em
bis in idem
, todavia, remanescem a multa com os consectários legais ante o recolhimento do imposto fora do prazo legal pelo contribuinte, além de inobservância das exigências quanto à regularidade cadastral dos remetentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Regional Comércio de Cereais Ltda
., e
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 3907378, fls. 1/8 e Id. 3907379, fls. 1/2) que, não modificada pelos embargos de declaração opostos por ambas as partes (Id. 3907392), proferida em ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada, proposta por Regional Comércio de Cereais Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade parcial do crédito constante no Aviso de Cobrança Fazendário nº 74694/332/68/2009, especificamente quanto ao tributo em si, no valor de R$ 32.493,41 (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos) em razão do recolhimento já efetuado pelo contribuinte, mantendo a cobrança fazendária relativa à multa e juros decorrentes da mora, no total de R$ 10.714,97 (dez mil, setecentos e quatorze reais e noventa e sete centavos) devido ao pagamento posterior ao momento da ocorrência do fato gerador.

A Regional Comércio de Cereais Ltda
. assegura ser “
incontroverso o pagamento do imposto e ausente qualquer prejuízo ao fisco, resulta afastada a inidoneidade dos documentos e mantido o regime de diferimento. Desta feita, o imposto foi lançado e recolhido no momento devido e é nulo o lançamento de multa e juro de mora
”.

Assevera que é aplicável à hipótese o disposto no artigo 339 do RICMS/89, vigente à época, quanto à substituição tributária, devendo o lançamento ser efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer a saída da mercadoria sempre que o remetente estiver em situação fiscal irregular, logo, “
é evidente que quando o fornecedor deixa de gozar do diferimento em razão de sua irregularidade fiscal volta a incidir a regra geral dele próprio lançar e recolher o imposto quando da saída da mercadoria
”.

Afiança ser justa e necessária a anulação do lançamento da multa e juros de mora mantido na sentença, porquanto “
os fornecedores ocuparam o polo passivo da relação jurídico-tributária e os lançamentos e recolhimentos de ICMS deveriam ter sido efetuados por eles quando da saída das mercadorias, no entanto, de boa-fé, a apelante acreditou integrar relação jurídica de substituição e, na condição de terceiro, lançou e quitou a obrigação tributária
”.

Verbera que “
o valor relativo à suposta mora deve ser recalculado tendo como termo a quo a ocorrência dos fatos geradores (outubro a dezembro de 2008) e como termo ad quem o momento dos efetivos pagamentos. O juro calculado resultará em nada, pois a apelante apura o ICMS mensalmente e, tão logo apurado e declarado na GIA ICMS, o imposto foi pago
”, ainda, “
caso seja mantido o valor decorrente da mora, que se calcule do fato gerador até o recolhimento do imposto, e não do fato gerador até o lançamento efetuado pelo fisco
”.

Relata ser “
inegável que a apelante decaiu apenas de parte mínima do pedido e não há que se falar em sucumbência recíproca, portanto, faz jus ao recebimento das despesas processuais que antecipou e à fixação de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 20, caput e § 3º, do CPC/73
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso apresentadas no Id. 3907453, fls. 1/6, Id. 3907454, fls. 1/6 e Id. 3907455, fls. 1/5.

Estado de Mato Grosso
consigna que “
o suposto imposto recolhido, se houvesse, deveria ser convertido em crédito fiscal, nos termos do Regulamento do ICMS, o que descaracteriza a alegação de bi-tributação
”.

Afirma que “
às fls. 110/11, 129/130 e 166/167 referem-se apenas às consultas consolidadas de GIA ́s ICMS Eletrônica declaradas pela própria empresa, que apesar de terem sido quitadas, não tem o condão de comprovar que os pagamentos englobam o imposto devido por meio do lançamento questionado, decorrente do disposto no art. 339, caput, inc. II, do RICMS, que prevê a interrupção do diferimento na hipótese de saída de produtos, cujo remetente ou destinatário esteja com situação fiscal irregular
”.

Assevera que “
a leitura da legislação que rege a matéria, por si só, é suficiente para demonstrar que a autora não tem razão em seu pleito, já que: a) era seu dever de consultar a regularidade cadastral dos remetentes; b) a irregularidade dos produtores rurais remetentes importa em interrupção do diferimento, motivo pelo qual se mostra totalmente escorreita a cobrança do imposto
”.

Salienta que “
a posterior regularização das inscrições estaduais dos produtores rurais remetentes não descaracteriza as infrações tributárias cometidas, em especial, a concernente a utilização indevida do diferimento do ICMS
”.

Aduz que a interrupção do diferimento do ICMS se deu ante o fato de a autora ter adquirido mercadorias de produtores rurais com inscrições estaduais suspensas “
por conseguinte, a empresa passou a ser responsável pelo recolhimento do imposto na entrada dos produtos em seu estabelecimento, daí a devida constituição do crédito tributário
” assim, “
a sua responsabilidade em relação ao débito fiscal em discussão é solidária e decorre de expressa disposição legal, qual seja, dos artigos 18-A e 20 da Lei nº 7.098/98
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados totalmente improcedentes os pedidos da ação originária.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de opinar ante a inexistência de interesse público e coletivo no feito (Id. 74909954).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por Regional Comércio de Cereais Ltda., e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 3907378, fls. 1/8 e Id. 3907379, fls. 1/2) que, não modificada pelos embargos de declaração opostos por ambas as partes (Id. 3907392), proferida em ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada, proposta por Regional Comércio de Cereais Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade parcial do crédito constante no Aviso de Cobrança Fazendário nº 74694/332/68/2009, especificamente quanto ao tributo em si, no valor de R$ 32.493,41 (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos) em razão do recolhimento já efetuado pelo contribuinte, mantendo a cobrança fazendária relativa à multa e juros decorrentes da mora, no total de R$ 10.714,97 (dez mil, setecentos e quatorze reais e noventa e sete centavos) devido ao pagamento posterior ao momento da ocorrência do fato gerador.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“(...)
Diferentemente do que alega a parte autora, a interrupção do regime de diferimento em virtude da irregularidade cadastral do remetente e/ou alienante das mercadorias, encontra-se tipificada no art. 339 do RICMS então vigente, e não no art. 339-A do comando legal – este último acrescentado pelo Decreto 1.865/09. Em suma: tal sanção já constava da própria redação originária do art. 339 do RICMS, não tendo sido incluída somente a partir da vigência Decreto 1.865/09 – que acrescentou o art. 339-A ao RICMS – de tal modo que não há que se falar em violação ao princípio da irretroatividade tributária.

(...)

No mais, à despeito dos argumentos lançados na petição inicial, cumpre consignar que a empresa autora possui responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo e da respectiva penalidade pecuniária, na forma da legislação vigente.

Com efeito, dispõe o artigo 18-A, inciso I, da Lei Estadual 7.098/98, que “são também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular”. Igual norma está disposta no artigo 12, inciso I, do RICMS (Decreto 1.944/89).

Do mesmo modo, estabelece o art. 20, inciso I, da Lei Estadual 7.098/98, que ‘fica atribuída a condição de substituto tributário a: industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores’, regra também repetida no art. 13-B, inciso I, do RICMS.

E, tendo em conta que em matéria tributária a solidariedade não admite benefício de ordem (artigo 124, parágrafo único, CTN), é facultado ao Fisco Estadual exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos devedores solidários da cadeia de substituição tributária – contribuintes alienantes ou contribuintes adquirentes – não havendo qualquer ilegalidade em tal procedimento.

Assim, diante das considerações até aqui expostas, concluo que a parte autora é responsável pelo pagamento do ICMS devido no ato da entrada dos cereais adquiridos às fls. 33/63, tendo em vista que interrompido o regime de diferimento no recolhimento do tributo (art. 339, inciso II, RICMS – Decreto 1.944/89), bem como pelo pagamento dos juros e da penalidade pecuniária decorrentes da mora, constantes do aviso de cobrança fazendário n.º 74694/332/68/2009.

(...)

Deflui dos autos, ainda, que, mesmo que equivocadamente, o valor do tributo em si foi efetivamente recolhido pela empresa autora de forma diferida, no ato da saída das mercadorias beneficiadas, conforme bem verificado na decisão liminar de fls. 211/213, a qual reitero a fundamentação baseada no critério da amostragem. Aliás, é fato incontroverso nos autos a ocorrência do efetivo pagamento do tributo em si, ainda que de forma diferida, uma vez que a contestação apresentada pelo Estado-réu não apresentou impugnação específica quanto a este ponto.

Os documentos de fls. 110/111, 129/130 e 166/167, os quais retratam as consultas consolidadas de GIA/ICMS no período compreendido entre os meses de outubro a dezembro de 2008, confirmam o recolhimento do ICMS no ato de saída das mercadorias do estabelecimento, o que é corroborado pela documentação constante às fls. 182/183 – consulta de saldo devedor corrigido da conta corrente.

Desta forma, em que pese compreender ser o auto de cobrança de fls. 64 regular, entendo que o crédito tributário decorrente do ICMS devido nas operações retratadas às fls. 33/63 foi inteiramente recolhido pela empresa autora, ainda que equivocadamente de forma diferida, remanescendo tão somente a responsabilidade pelo pagamento dos juros e da penalidade pecuniária decorrentes da mora, visto que o valor do tributo em si deveria ter sido recolhido de forma antecipada, no momento da entrada das mercadorias no estabelecimento adquirente. É certo, portanto, que o Fisco, ao efetuar o aviso de cobrança fazendário de fls. 64, não observou que o valor do tributo em si já havia sido recolhido pela parte autora de forma diferida.

Impor ao contribuinte, ora parte autora, o dever de recolher o tributo descrito no aviso de cobrança de fls. 64 acarretaria inaceitável bis in idem, uma vez que já recolhido de forma diferida, ainda que equivocadamente. Reitero, entretanto, que subsiste o dever da empresa requerente de pagar os juros e a penalidade pecuniária decorrentes da mora, haja vista o equívoco quanto ao momento do recolhimento do imposto incidente nas operações retratadas às fls. 33/63.

É medida que se impõe, portanto, a declaração de nulidade parcial do crédito constante do aviso de cobrança fazendário encartado às fls. 64.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do atual Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão lançada na petição inicial para o fim de declarar a nulidade parcial do crédito constante do aviso de cobrança fazendário n. 74694/332/68/2009, especificamente quanto à cobrança do valor do tributo em si – R$ 32.493,41 –, visto que já recolhido pela parte autora, restando incólume a pretensão fazendária referente ao pagamento da multa e dos juros decorrentes da mora, que totalizam a importância de R$ 10.714,97, uma vez que o efetivo pagamento do tributo não observou o momento adequado da ocorrência do fato gerador.

Tendo em conta a existência de sucumbência recíproca, custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios na forma do art. 21, caput, do Código de Processo Civil c.c. Lei Estadual 7.603/2001.

Sentença submetida a reexame necessário, nos termos do artigo 475, inciso I, do atual Código de Processo Civil. Não havendo recurso voluntário das partes, remetam-se estes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
(...)”. (Id. 3907378).

Prefacialmente, verifico que a matéria de mérito arguida pelos apelantes se entrelaçam, razão pela qual analisarei os recursos conjuntamente.

Pois bem. Ressai dos autos que a apelante Regional Comércio de Cereais Ltda. efetuou compra entre os meses de outubro e dezembro de 2008, de vários carregamentos de milho a granel de 4 (quatro) produtores rurais do Estado de Mato Grosso, quais sejam: Clayton Grassioto (Fazenda Bom Retiro), Milton Winter e outros (Fazenda Três Amigos), Daniel do Nascimento (Fazenda Santa Laura), e Paulo Rogério Dines Roque (Fazenda São Manoel), consoante as Notas Fiscais n
os
250 (Id. 3907208), 249, 248, 247, 251 (Id. 3907209, fls. 1/4), 252, 253, 254, 256 (Id. 3907210, fls. 1/4), 257, 258, 259, 210 (Id. 3907211, fls. 1/4), 211, 212, 213, 214 (Id. 3907212, fls. 1/4), 216, 217, 218, 219 (Id. 3907213, fls. 1/4), 220, 221, 222, 223 (3907214, fls. 1/4), 224, 225, 83, 84 (Id. 3907215, fls. 1/4), 85 e 476 (Id. 3907216, fls. 1/2). Entretanto, as inscrições do Cadastro de Contribuinte Eletrônico de Mato Grosso – CCE/MT das empresas acima citadas estavam suspensas no período da compra, o que ensejou as infrações descritas no Aviso de Cobrança Fazendária nº 74694/332/68/2009, de 23 de dezembro de 2009:

“(...)
Descrição do Fato: Em conformidade com o disposto no art. 142, do CTN, e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei nº 7.098, de 30/12/1998, acrescentado pela Lei nº 8.715 de 26/09/2007 combinado com os incisos I e II do artigo 10 da Lei Complementar nº 98/2001, de 17 de dezembro de 2001 combinado com o art. 452 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 06/10/89. O contribuinte acima identificado adquiriu mercadorias no(s) mês(s) disposto no anexo principal e demonstrativo, no ano de 2008, dos produtores que se encontravam com as respectivas inscrições estaduais status de suspensa e baixa sumária no cadastro de contribuintes do Estado.

Efetuou-se cruzamento de informações extraídas dos relatórios Notas Fiscais, declarados a esta Secretaria de Estado de Fazenda pelos produtores com status suspensa e baixa sumária, referente os períodos de outubro a dezembro de 2008, por meio do relatório ACGDW 500_Rela_NF_Remetente, constatou-se que os mesmos efetuaram operações de circulação de mercadorias durante o hiato cadastral, o adquirente deixou de recolher o ICMS devido no ato da entrada dos produtos no estabelecimento, cujos valores identificados e apurados, por meio dos documentos fiscais (demonstrativo anexo).

2) Infração: Art. 17, inciso XI e XII, 17-D e 20 ambos da Lei 7.098/98 c/c Arts. 10, 12, 13-A, 13-B, 88 e 289, inciso I do RICMS, c/c arts. 339 e 339-A, Portaria 100/96 Art. 1º Inciso XVII.

3) Correção Monetária e Juros de Mora: Respectivamente Arts. 42 e 44 da Lei 7098/98, observada a redação da Lei nº 7900/2003.

4) Multa de Mora: 20% (vinte por cento) do valor do imposto corrigido monetariamente, Art. 41, caput, da Lei nº 7.098, de 30/12/98 nova redação dada pela Lei nº 8.631/06.

5) Alíquota Interna considerada: 17% (dezessete por cento)

6) Resumo Demonstrativo do Crédito Tributário:

Mês-Período de referência: Out, Nov e Dez – 2008.

Total Valor ICMS Original: 32.493,41.

(...)

Total Valor Juros: R$4.216,28.

Porcentagem Multa Espontânea: 20%

Total Valor Multa Espontânea: 6.498,68

Crédito Tributário Espontâneo (Atualizado Dez-2009): 43.208,38
(...)”. (Id. 3907216)

Isto posto, destaco que o
artigo 12, I, do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, em vigor à época da ocorrência da operação, determina:

“
Art. 12. São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular
;
” (destaquei)

Assim, o fato gerador da atividade em questão é a circulação de mercadoria consistente na venda de
milho a granel
dos contribuintes Clayton Grassioto (Fazenda Bom Retiro), Milton Winter e outros (Fazenda Três Amigos), Daniel do Nascimento (Fazenda Santa Laura), e Paulo Rogério Dines Roque (Fazenda São Manoel) ao apelante Regional Comércio de Cereais Ltda., a evidenciar o interesse em comum dos contribuintes na efetivação do negócio, o que, em consonância com artigo indicado, configura a solidariedade quanto ao recolhimento do tributo decorrente da operação.

Logo, acerca do ICMS devido sob o regime de substituição tributária, a legislação estadual não afasta a obrigação do contribuinte substituído, mas estabelece a responsabilidade solidária, e, como a referida solidariedade não comporta benefício de ordem, é facultado ao Fisco Estadual exigir o cumprimento da obrigação tributária de qualquer dos devedores solidários.

Assim, entendo superada a questão da solidariedade invocada por ambos os apelantes.

Ato contínuo, constato que o tributo não pôde ser devidamente lançado, diante da irregularidade dos remetentes da venda.

Deste modo, o apelante Regional Comércio de Cereais Ltda., como destinatário, na condição de contribuinte solidário, estava impedido de usufruir do benefício de diferimento, que restou interrompido, por impossibilidade do lançamento do imposto no momento da saída da mercadoria, conforme previsto no artigo 339, III, do RICMS/MT, em vigor à época da ocorrência do fato gerador.

“
Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título:

(...)

III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo
”.

Portanto, uma vez que os remetentes da mercadoria estavam em situação irregular nos termos citados, o aludido benefício não abarcou a transação e o tributo deveria ter sido recolhido antecipadamente.

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AVISO DE

COBRANÇA FAZENDÁRIA — PRODUTOR RURAL EM CONDIÇÃO FISCAL IRREGULAR — PERDA DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE ICMS — ARTIGO 339, II, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989 — EXIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — POSSIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A perda do benefício de diferimento de ICMS decorrente da condição fiscal irregular do produtor rural, fundamentada no artigo 339, II, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, em vigor à época da constituição do crédito tributário, autoriza o fisco de exigir do estabelecimento industrial o recolhimento antecipado do imposto em regime de substituição tributária, a afastar a existência de direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança. Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1011863-68.2016.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS -
SAÍDA DE MERCADORIA
-
REMETENTE
-
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA
– IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO - DESTINATÁRIO - ARTIGO 339 E 339-A DO REGULAMENTO DO ICMS/MT - MULTA ATÉ 100 (CEM POR CENTO) CONSTITUCIONALIDADE - APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
O benefício de diferimento tributário do ICMS de que o apelado usufruía é condicionado à regularidade perante o fisco do Estado de Mato Grosso, de ambos os contribuintes envolvidos na operação, conforme previsto nos artigos 335 cabeça e § 11º e 339, II e III, do RICMS/MT (em vigor à época da ocorrência do fato gerador)
.

2. "[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. Gilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003).2. Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária.3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – Ag. Reg no RE n° 400.927/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 04/06/2013)."

3. Apelo provido e sentença retificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 88615/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 4 de junho de 2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
–
IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE
– IMPOSTO DEVIDO NO ATO DA TANSAÇÃO COMERCIAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - LEGALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O deferimento do benefício do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil, a exemplo dos demais benefícios fiscais, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes
.

2 – A demonstração de referidas condições, nas hipóteses como a dos autos, é de inteira responsabilidade do destinatário (comprador das mercadorias), não podendo dela se eximir atribuindo falha da sua constatação ao Agente Público Fiscalizador ou ao remetente das mercadorias adquiridas.

3 -
Nos termos prelecionados pelo art. 339, III, do RICMS/MT, o benefício do diferimento não pode ser aplicado à operação quando ocorrer qualquer evento que impossibilite o lançamento do imposto no momento da saída da mercadoria, a exemplo da suspensão da inscrição estadual do remetente (vendedor)
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 139051/2014, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 10 de novembro de 2015). (destaquei)

Além disso, em consonância com o disposto no artigo 17, XII, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, é medida de rigor a apresentação da inscrição estadual pelos contribuintes quando da realização de transação comercial entre eles, a fim de demonstrar seus
status
perante o fisco e, assim, evitar eventuais prejuízos a qualquer uma das partes.

“
Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XII – exibir sua ficha de inscrição cadastral quando realizar com outro contribuinte operações com mercadorias ou prestações de serviços
;
” (destaquei)

Portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade na autuação do Fisco.

Todavia, compulsando os autos verifico que, de fato, o valor constante na consulta consolidada da GIA/ICMS, relativa ao período de outubro/2008 (Id. 39072245), novembro/2008 (Id. 3907227) e dezembro/2008 (Id. 3907234), foi recolhido pelo apelante Regional Comércio de Cereais Ltda., no valor de R$ 43.208,38 (quarenta e três mil, duzentos e oito reais e trinta e oito centavos), consoante a Consulta do Saldo Devedor Corrigido da Conta Corrente do mesmo (Id. 3907236, fls. 5 e 6), ainda que na forma diferida.

Desta maneira, a imposição de novo pagamento configura
bis in idem,
já que culminaria em novo recolhimento de tributo sobre a mesma operação.

O pagamento inclusive foi objeto do deferimento de liminar pelo Juízo de Primeira Instância (Id. 3907244, fls. 1/2), muito bem fundamentada, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito ora discutido.

Nota-se que a decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento pelo Estado de Mato Grosso (Id. 3907246 e 3907247), sendo a decisão mantida por este Tribunal (Id. 3907354).

Assim, em que pese a regularidade do imposto devido, a correção monetária, os juros de mora e a penalidade decorrente da infração consoante a legislação de regência, houve o recolhimento do tributo, remanescendo apenas a penalidade e os consectários legais, como bem delineado na sentença combatida, que reconheceu a responsabilidade do apelante Regional Comércio de Cereais Ltda. pelo pagamento do ICMS devido no ato da entrada dos cereais adquiridos, posto que houve a interrupção regularmente do regime de diferimento no recolhimento do tributo, bem como os juros e penalidade decorrente da mora, consoante o Aviso de Cobrança Fazendário nº 74694/332/68/2009, mas constatou que no tocante ao tributo, houve o pagamento.

Em consequência, uma vez que o crédito tributário decorrente do ICMS devido no Aviso de Cobrança Fazendário nº 74694/332/68/2009 foi integralmente recolhido, procede a cobrança apenas no tocante aos juros e multa pecuniária pela ausência de recolhimento do tributo antecipadamente quando da entrada das mercadorias no estabelecimento adquirente, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Em relação ao pedido do apelante Regional Comércio de Cereais Ltda. sobre o cálculo da mora a partir da ocorrência dos fatos geradores, de outubro a dezembro de 2008 até a data do efetivo pagamento, não procede, pois no Aviso de Cobrança Fazendário nº 74694/332/68/2009 já está especificado à observância para correção monetária e juros consoante os artigos 42 e 44 da Lei nº 7.098/98, com redação pela Lei nº 7.900/2003 e referente ao período de outubro a dezembro de 2008, logo, não há que se falar em observância para que o cálculo da mora observe os fatos geradores, porquanto já foi observado. Transcrevo novamente trecho do Aviso de Cobrança nº 74694/332/68/2009:

“
Efetuou-se cruzamento de informações extraídas dos relatórios Notas Fiscais, declarados a esta Secretaria de Estado de Fazenda pelos produtores com status suspensa e baixa sumária,
referente os períodos de outubro a dezembro de 2008

(...)
cujos valores identificados e apurados, por meio dos documentos fiscais (demonstrativo anexo).

(...)

3) Correção Monetária e Juros de Mora: Respectivamente Arts. 42 e 44 da Lei 7098/98, observada a redação da Lei nº 7900/2003.

4) Multa de Mora: 20% (vinte por cento) do valor do imposto corrigido monetariamente, Art. 41, caput, da Lei nº 7.098, de 30/12/98 nova redação dada pela Lei nº 8.631/06.

(...)

6) Resumo Demonstrativo do Crédito Tributário:

Mês-Período de referência: Out, Nov e Dez – 2008.

Total Valor ICMS Original: 32.493,41.

(...)

Total Valor Juros: R$4.216,28.

Porcentagem Multa Espontânea: 20%

Total Valor Multa Espontânea: 6.498,68
(...)
”.
(destaquei)

À vista disto, a sentença deve ser mantida, inclusive quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, notadamente porque, a meu ver, as partes decaíram proporcionalmente, em razão da confirmação do pagamento do tributo em si, mas também pela manutenção dos juros e correção pelo recolhimento fora do prazo pela perda do direito ao diferimento do crédito tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos e, em reexame,
RATIFICO
a sentença.

Por se tratar de sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021